Tribunal: CARF
Processo: 10920.723482/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723482/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 84.011) interposto em face da decisão da 5a
Turma da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-086.547 (p. 83.990), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723482/2016-17
Fl. 84029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito relativo a compensações indevidamente efetuadas em GFIP-Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social pelo contribuinte em epígrafe, referentes ao período de 01/2012 a 11/2012,
13/2012 a 11/2014, 13/2014 a 11/2015 e 13/2015, cujos valores não foram
homologados.
Inicialmente, o contribuinte foi intimado a demonstrar/detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações declaradas nas GFIPs, no período de 01/2012 a 13/2015,
conforme Termo de Intimação Fiscal (fls. 3).
Em atendimento à intimação, a empresa detalhou a origem dos créditos. As informações
prestadas pela empresa no sistema Audcomp foram sistematizadas na planilha
"Explicações Audcomp", onde constam detalhadas as justificativas da empresa para as
compensações informadas no sistema Audcomp.
Para cada um dos estabelecimentos com compensações no período analisado (CNPJ
79.283.065/0001-41 e 79.283.065/0003-03), consta a competência de compensação, o
valor total compensado por competência e o detalhamento efetuado pela empresa.
Foram objeto de análise os valores justificados como CPRET- contribuição
previdenciária de saldo de retenção de 11% da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
Os valores justificados como JUD- compensação autorizada por decisão judicial e
CPIM- contribuição previdenciária decorrente de pagamento indevido ou a maior não
fazem parte deste processo.
Conforme a planilha "Explicações Audcomp", os valores justificados como CPRET-
contribuição previdenciária de saldo de retenção de 11% da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços totalizam R$ 16.817.396,76, enquanto os valores não detalhados
atingem R$ 23.323,45.
Depois de analisadas as informações prestadas pela empresa quanto à origem dos
créditos compensados, em conjunto com as informações declaradas em GFIP, a
Delegacia da Receita Federal – DRF em Joinville/SC, por meio do Despacho Decisório
(fl. 231/246), não homologou as compensações efetuadas nas GFIP das competências
01/2012 a 11/2012, 13/2012 a 11/2014, 13/2014 a 11/2015 e 13/2015.
Em consequência, os créditos tributários constantes das planilhas inseridas no
mencionado Despacho Decisório retornaram à situação de exigíveis nos sistemas da
RFB, no montante originário de R$ 16.840.720,21.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 27/10/2016(fl. 249).
Da Manifestação de Inconformidade
Em 25/11/2016 o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
258/273), acompanhada de vasta documentação contábil e fiscal (Notas Fiscais de
prestação de serviços com cessão de mão de obra – retenção de 11%), na qual alega,
entre outras questões, o que segue.
Diz que a auditoria deste processo (no período de 01/2012 até 13/2015), abrangeu a
análise de GFIPs já fiscalizadas (competências 01/2012 até 12/2014), conforme
Procedimento Fiscal n° 0920200.2015.00120-9, realizado no período de 01/2011 até
12/2014; que naquela fiscalização foram auditados, inclusive, todos os eventos de
tributação da folha de pagamento, sem lançamento de crédito tributário.
Sustenta que no mês 09/2012 o valor de retenção foi efetivamente de R$ 660.450.22,
ainda que conste na GFIP somente o valor aproveitado de R$ 362.776,92, com saldo de
retenção remanescente nessa competência de R$ 297.673,30, consoante faz prova com
notas fiscais anexas.
Segue justificando que se houve erro no preenchimento da GFIP, tal erro não pode ser
tratado como invalidação da verdade real das retenções ocorridas e desconsideração das
Fl. 84030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

provas apresentadas pela empresa, assim como não invalida o direito da empresa ao
crédito de retenção, consoante previsão na Lei 8.212/91.
Argumenta que, segundo a fiscalização, os valores das retenções não deveriam se
apresentar como zerados na GFIP. Todavia, tal discussão reside em torno de obrigação
acessória de identificação de saldo da retenção na GFIP e não de valores compensados
indevidamente, pois todas as compensações possuem lastro, mês a mês, nas retenções
da empresa, conforme documentação comprobatória, anexa.
Reforça que as provas (Notas Fiscais de saída anexas) demonstram que as informações
constantes na AUDCOMP são verídicas, ou seja, todas as compensações realizadas
possuem prova nas retenções de notas fiscais de saída do período.
Discorre sobre os valores indicados na decisão ora contestada como não detalhados( R$
22.397,71 em 13/2013 e R$ 925,64, em 04/2015) e informa que o envio do
detalhamento da informação da AUDCOMP não foi recepcionado pelo sistema, porém,
foi devidamente alimentado, consoante corrobora o espelho de informação da
AUDCOMP, datado de 30/06/2016 (doc. incluso).
Segue esclarecendo que o valor (R$ 22.397,71) tem como origem o processo judicial no
50056815620114047201
(MANDADO
DE
SEGURANÇA
n°
500568156.2011.4.04.7201), da 1a Vara Federal de Joinville-SC, transitado em julgado,
autorizando a compensação do crédito.
Quanto ao valor de R$ 925,64, informa que foi um erro de informação no AUDCOMP,
pois do valor de R$ 140.756,08, tem-se que R$ 8.815.46 se refere ao JUD
(50575158520124047000 - 4a Vara Federal de Curitiba-PR, com trânsito em julgado) e
o valor de R$ 131.940,62, se refere a saldo de retenções do mês anterior. Afirma que os
valores foram justificados como JUD ou CPIM e foram tratados separadamente em
outro processo administrativo, devendo ser incluído em eventual fiscalização de créditos
"JUD". Requer a exclusão do crédito deste feito.
Pugna pela realização de perícia e diligência em todo o período auditado. Indica o perito
e formula os quesitos.
Em 29 de junho de 2017, o processo retornou em diligência solicitando apreciação dos
pontos contestados na Manifestação de Inconformidade, assim como análise das provas
apresentadas(fls. 83353/83/357).
Em atendimento à diligência, a fiscalização se manifestou, conforme Informação Fiscal
de fls. 83944/83955.
O contribuinte teve ciência da diligência por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (ciência esta realizada por seu
procurador) e não se manifestou.
Em 16 de abril de 2019, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no
3.000.719, desta 5a Turma DRJ/BSB, solicitando que fosse ofertada ao contribuinte a
oportunidade de ele corrigir/retifica as GFIPs das competências com erros identificados
pela fiscalização e indicados na Informação Fiscal de fls. 83.944/83.955, caso tivesse
interesse( fls. 83967/83970).
A fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 23(fls. 83971), com o seguinte teor: (...)
fica Vossa Senhoria intimada, no prazo de 30 dias, a contar da intimação, a providenciar
a retificação das GFIPs da matriz e filial em que foram informados saldos de retenção
inferiores aos constatados, com a inclusão de todas as notas fiscais válidas emitidas para
seus tomadores, caso tenha interesse.
Vencido o prazo, o contribuinte não se manifestou.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte, nos termos do susodito Acórdão no 03-086.547 (p. 83.990), assim ementado:
Fl. 84031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 84.011, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, por
Portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de exigência de
crédito tributário decorrente da glosa de compensações efetuadas em GFIP, consideradas
indevidas pela autoridade administrativa fiscal.
Nos termos do Despacho Decisório (p. 231), tem-se que:
(...) o campo referente à compensação na GFIP contém informações limitadas,
basicamente o valor corrigido a compensar e o período do recolhimento indevido. Dessa
forma, pela leitura da GFIP, não é possível aferir a natureza dos créditos compensados,
razão pela qual foi necessária a intimação do contribuinte para detalhar a origem dos
créditos utilizados nas compensações.
DA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O art. 31 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, determina a retenção de 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços pela empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra.
(...)
O valor retido poderá ser compensado pela empresa cedente de mão de obra ou, na
impossibilidade de compensação integral, restituído.
(...)
O Capítulo III do Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4 detalha como
deve ser prestada a informação da retenção de 11% pela empresa cedente de mão de
obra:
(...)
Pelo exposto, a totalidade dos valores referentes à retenção sobre a nota fiscal ou fatura
deve ser informada no campo “Valor de Retenção”. A parte ou a totalidade desse valor
poderá ser abatido das contribuições previdenciárias devidas na própria competência. O
Fl. 84032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

saldo da retenção (diferença entre o valor da retenção e o valor deduzido na própria
competência) poderá ser objeto de compensação nas competências futuras.
DOS CÁLCULOS EFETUADOS
A planilha “Explicações Audcomp” detalha as justificativas para as compensações,
prestadas pela empresa no sistema Audcomp. Como já explicado, os valores justificados
como JUD e CPIM não são objeto dessa análise.
O valor total de R$ 23.323,45 não foi detalhado e, por essa razão, é objeto de glosa.
O valor total de R$ 16.817.396,76 foi detalhado como CPRET – contribuição
previdenciária de retenção de 11%. A planilha “GFIPs” apresenta a relação das GFIP's
com status “exportada” (original, desde que não tenha sido retificada, ou a última
retificadora, caso tenha havido retificações). As colunas demonstram a compensação, o
valor devido para a Previdência, a retenção informada, o valor da retenção abatida no
mês e o saldo de retenção, valor que poderia ser compensado com competências
posteriores. Observa-se que todos os valores do saldo de retenção estão zerados. Esses
valores podem ser diretamente verificados no documento “Telas GFIPs”, que apresenta
o resumo da GFIP válida que consta do sistema GFIPWEB (a partir da competência
11/2011, a primeira competência apontada como origem do crédito compensado).
Nota-se, por exemplo, que, para a competência 09/2012 e CNPJ 79.283.065/0001-41,
foi informada a retenção de R$ 362.776,92 e todo esse valor foi compensado/abatido na
própria competência, restando um saldo de retenção nulo, ou seja, nada poderia ser
compensado nas competências posteriores. O valor devido à Previdência informado na
GFIP foi de R$ 532.351,91. O valor abatido da retenção no próprio mês não é deduzido
do valor devido na GFIP, mas apenas da GPS gerada para pagamento. Assim, o valor
que deveria ter sido recolhido na competência 09/2012 para o estabelecimento em
questão foi de R$ 169.574,99 (R$ 532.351,91 – R$ 362.776,92), exatamente o valor
constante do sistema CCORGFIP, conforme consulta anexa. O estabelecimento
recolheu R$ 169.578,03 no código GPS 2119, conforme consulta anexa. Conclui-se,
assim, que a empresa deduziu a totalidade do valor retido na própria competência, não
havendo saldo de retenção hábil a justificar compensações futuras.
A Contribuinte, em sua peça recursal (p. 84.011), defende, em síntese, a
necessidade de realização de perícia para identificação de eventuais pendências.
Para tanto, aduz que:
* a ilegalidade da decisão é facilmente detectável, quando afirma que “apesar de ter sido
constatada a disponibilidade de crédito a favor do contribuinte em diligência, persistem
as incorreções nos valores das retenções informados nas GFIP’s, o que compromete a
apuração da certeza e liquidez do crédito”;
* o processo de retificação de GFIP’s é trabalhoso e demanda muito tempo e recursos.
Por isso é importante que se realize a perícia requerida pela Recorrente, para apurar de
forma correta os valores supostamente declarados incorretamente, e posteriormente, aí
sim, realizar a retificação, caso contrário a Recorrente estará trabalhando sobre dados
incorretos, fornecidos pela própria Receita Federal do Brasil.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tentou-
se verificar de todas as formas a certeza e liquidez do crédito a favor do contribuinte, mas a
empresa não colaborou. Foi concedido prazo para a correção das GFIPs, mas a empresa não se
manifestou. Como não houve a retificação das GFIPs, não se vê possibilidade de revisão do
despacho decisório.
Fl. 84033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

Neste espeque, considerando que tais alegações de defesa em nada diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
O contribuinte alega que, neste processo, forma incluídos alguns valores justificados
como “JUD- compensação autorizada por decisão judicial”, competências 13/2013 (R$
22.397,71) e 04/2015 (R$ 925,64).
Nesse ponto, a fiscalização esclareceu, em sede de diligência, que os valores
justificados como decorrentes de ação judicial foram tratados no processo
administrativo 10920.720917/2017-52.
E informou também que, ainda que as GFIPs houvessem sido retificadas à época
própria, o montante do crédito judicial não atingiria as competências posteriores à
01/2013 (para a matriz), inclusive. Dessa forma, sem razão a empresa em seus
argumentos.
A impugnante sustenta ainda que no mês 09/2012 o valor de retenção foi efetivamente
de R$ 660.450.22, ainda que conste na GFIP somente o valor aproveitado de R$
362.776,92, com saldo de retenção remanescente nessa competência de R$ 297.673,30,
consoante faz prova com notas fiscais anexas.
Examinando essa questão em sede de diligência, a fiscalização informou que: (...) Essa
questão será amplamente detalhada no item E para todas as competências. Adianta-se
que o valor da retenção para a matriz para a competência 09/2012 foi efetivamente de
R$ 660.450,22, embora conste o valor de R$ 362.776,92 na GFIP. Logo, há um saldo
de R$ 297.673,30, que foi compensado na competência 10/2012.
Portanto, não há saldo a compensar, haja vista que o valor remanescente da competência
09/2012 foi totalmente compensado na competência 10/2012.
Compensação. Informações Incorretas na GFIP. Necessidade de Retificação da
GFIP
A não homologação das compensações objeto da lide, conforme o teor do Despacho
Decisório (fls. 231/246), decorreu de incorreções prestadas em GFIP em relação aos
créditos compensados pela empresa.
Por sua vez, a impugnante alega a exigência de retificação da GFIP reside em torno de
obrigação acessória de identificação de saldo da retenção na GFIP e não de valores
compensados indevidamente, pois todas as compensações possuem lastro, mês a mês,
nas retenções da empresa, conforme documentação comprobatória, anexa.
Com efeito, se não há identificação dos saldos das retenções em GFIP, não se pode
comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado, já que a compensação foi
efetuada na própria GFIP.
A compensação tributária é uma forma de extinção do crédito tributário e a existência
de crédito líquido e certo é requisito legal para autorizar a compensação (CTN, art.
170).
De acordo com o art. 89 da Lei 8.212/91, a compensação de contribuições
previdenciárias:[...] somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
E de acordo com o § 9o desse mesmo artigo, os valores compensados indevidamente
serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Fl. 84034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

Com fundamento nesse dispositivo legal, a RFB publicou a Instrução Normativa no
1.300, de 20/11/20129 (ato vigente na data ocorrência do fato gerador), a qual
estabelece que a compensação deve ser informada em GFIP e que o sujeito passivo deve
providenciar a retificação das GFIPs quando a compensação decorra de informação
incorreta.
A normatização veio por meio das IN RFB 900/2008 e 1.300/2012 (período da
ocorrência dos fatos geradores), com o seguinte teor, sendo que as exigências foram
mantidas pela IN RFB no 1.717/2017:
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja
exigibilidade esteja suspensa.
(...)
§ 4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
(...)
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo-terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e.
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(...)
Veja-se que no caso das contribuições previdenciárias, o instrumento utilizado pelo
sujeito passivo para fins de informação da compensação é a GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à previdência Social, na competência de sua
efetivação, e não DComp, como no caso dos outros tributos administrados pela RFB,
mas a GFIP, na competência de sua efetivação.
A GFIP, por sua vez, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não
recolhimento, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, inciso IV e § 2o.
No preenchimento da GFIP deve ser observado o Manual da GFIP/SEFIP para usuários
do SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 880, de 16 de outubro
de 2008. O item 2.16 desse Manual determina expressamente a retificação das GFIPs
das competências em que ocorreram os recolhimentos indevidos utilizados na
compensação.
Fl. 84035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

(...)
A teor da legislação citada, a compensação de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias, na cessão de mão-de-obra e na empreitada, é permitida
desde que demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal, o efetivo
recolhimento, o montante das contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Vê-se, portanto, que a normatização da matéria é clara quanto às obrigações do sujeito
passivo em relação às informações a serem prestadas em GFIP no caso de compensação,
de modo que não é possível a homologação de compensação sem que as informações da
GFIP estejam corretas, tanto em relação aos créditos utilizados quanto aos respectivos
débitos compensados.
Registre-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Enquanto não decorrido o prazo de cinco anos para a homologação tácita das
compensações declaradas em GFIP, tem o Fisco a prerrogativa de verificar a sua
regularidade, que abrange tanto os aspectos inerentes à certeza e liquidez do crédito
compensado, quanto os demais requisitos expressos na legislação (como, por exemplo,
a situação regular frente a créditos constituídos, a vedação de compensação das
contribuições de outras entidades e fundos, a vedação de compensação com créditos de
terceiros, etc).
O contribuinte foi intimado no decorre do procedimento fiscal para detalhar a origem
dos créditos utilizados nas compensações. Depois do exame das informações
apresentadas pelo contribuinte, em conjunto com as informações constantes nos
sistemas da RFB(GFIPWEB), a fiscalização identificou várias inconsistências nas
GFIP.
(...)
Em sede de diligência, a fiscalização reafirmou que o contribuinte não declarou a
totalidade das retenções. Enquanto a retenção confirmada totalizou R$ 45.137.275,21, a
retenção declarada em GFIP totalizou R$ 32.961.490,84.
Apesar de ter sido constatada a disponibilidade de crédito a favor do contribuinte em
diligência, persistem as incorreções nos valores das retenções informados nas GFIP, o
que compromete a apuração da certeza e liquidez do crédito.
Em 16 de abril de 2019, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no
3.000.719, desta 5a Turma DRJ/BSB, solicitando que fosse ofertada ao contribuinte a
oportunidade de ele corrigir/retifica as GFIPs das competências com erros identificados
pela fiscalização e indicados na Informação Fiscal, caso tivesse interesse, todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação.
Em consulta às GFIPs constantes nos sistemas da RFB (GFIPWEB), verifica-se que
persistem as inconsistências apontadas pela fiscalização.
Repise-se que a GFIP é documento de confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo
é requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre
os valores informados na GFIP afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Veja-se que se tentou verificar de todas as formas a certeza e liquidez do crédito a favor
do contribuinte, mas a empresa não colaborou. Foi concedido prazo para a correção das
GFIPs, mas a empresa não se manifestou. Como não houve a retificação das GFIPs, não
se vê possibilidade de revisão do despacho decisório.
A compensação ou restituição está sempre sujeita à comprovação da liquidez e certeza
do montante das contribuições devidas pela empresa, das contribuições recolhidas e da
respectiva diferença eventualmente recolhida a maior.
Fl. 84036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723482/2016-17

Dessa forma, ainda que a fiscalização tenha apontado a existência de crédito a favor da
empresa, em diligência, o fato é que os elementos dos autos não permitem verificar se
há direito líquido e certo a favor do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 84037
DF CARF MF
Original